Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. PRELIMINAR E NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REMUNERAÇÃO DO CURADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXPEDIÇÃO DO TERMO DE CURATELA.
I – A r. sentença não julgou a lide além dos pedidos formulados pelos autores. Julgamento ultra petita não configurado.
II – A remuneração da curadora foi corretamente estipulada em 10% dos rendimentos líquidos do curatelado, não havendo comprovação suficiente para justificar a majoração pretendida.
III – A obrigação de prestação de contas, referente ao período de curatela compartilhada, é conjunta entre os, até então, curadores nomeados.
IV – A expedição do termo de curatela provisório está condicionada à apresentação das quatro últimas declarações de ajuste anual do imposto de renda do curatelado, visando à proteção dos seus interesses, especialmente diante de denúncias de saques indevidos e empréstimos em seu nome.
V – Apelação da autora desprovida.